Tribunal: STF
Processo: AI 100214
Classe: AI
Órgão julgador: OCTAVIO GALLOTTI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1984-12-03
Data de publicação: 1984-12-03

Ementa:
1) Responsabilidade solidária definida, no acórdão recorrido, mediante a interpretação de cláusulas contratuais (Súmula 454), sem importar negativa de vigência dos artigos 908 e 1057 do Código Civil.
2) Cumulação de perdas e danos com multa compensatória, também admitida em face do contrato, sem negativa de vigência do art-918 do mesmo Código, tampouco divergência com o decidido no RE 8540 (RF 111/375).
3) Agravo regimental a que se nega provimento.